Tribunal: TJBA
Processo: 8028692-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028692-49.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SEGURANCA E VIGILANCIA CAO DE GUARDA LTDA e outros (6) Advogado(s): PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA, JESSICA MANCINI SANTOS ROCHA NOVAES, ROBERTO DUARTE ALBAN APELADO: JUSSILENE SERAFIM DE MENEZES NUNES e outros (7) Advogado(s):JESSICA MANCINI SANTOS ROCHA NOVAES, ROBERTO DUARTE ALBAN, MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA, SILVIA COSTA CORREIA BARROS, PAULO ANDRE METTIG ROCHA registrado(a) civilmente como PAULO ANDRE METTIG ROCHA, PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREJUDICADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, PASSIVA E LITISPENDÊNCIA. REJEITADAS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ; CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DOS AUTORES. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória por furto de motocicleta em estacionamento de supermercado, fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e afastando os pedidos de danos materiais e lucros cessantes. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade ativa das autoras, herdeiras do falecido proprietário do bem, por ausência de inventário e titularidade formal do veículo; (ii) saber se há litispendência em razão da existência de ação anterior arquivada;(iii) saber se há responsabilidade objetiva da empresa de segurança pelo furto do veículo em estacionamento gratuito de supermercado;(iv) saber se são devidos danos materiais, lucros cessantes e a majoração da indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de gratuidade de justiça foi considerada prejudicada, uma vez que a parte ré procedeu voluntariamente ao recolhimento do preparo recursal. 4. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, porquanto a jurisprudência admite a legitimidade dos herdeiros para postular indenização decorrente do falecimento do titular do direito, nos termos da Súmula 642 do STJ. 5. Rejeitada a preliminar de litispendência, pois a ação anterior foi extinta sem julgamento do mérito, não havendo coexistência de demandas. 6. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo-se a responsabilidade solidária entre os fornecedores na cadeia de consumo, nos termos do artigo 14 do CDC. 7. Comprovado o furto da motocicleta em estacionamento sob vigilância da empresa ré, incide a Súmula 130 do STJ, reconhecendo o dever de indenizar. 8. A nota fiscal, boletim de ocorrência e demais documentos são suficientes para comprovar a posse do bem, sendo irrelevante a ausência de registro no DETRAN à época. 9. Reformada a sentença para reconhecer o dever de indenizar pelos danos materiais, no valor de R$ 2.595,00, conforme tabela FIPE. 10. Mantida a improcedência quanto aos lucros cessantes, por ausência de comprovação robusta da renda e da efetiva atividade profissional exercida. 11. Majorado o valor dos danos morais para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e precedentes análogos. 12. Readequados os ônus sucumbenciais em razão da nova distribuição do êxito da demanda. IV. Dispositivo e tese 13. Rejeitadas as preliminares. Recurso da empresa ré conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido, para majorar os danos morais e reconhecer o dever de indenizar pelos danos materiais. Tese de julgamento: 1. "O furto de veículo ocorrido em estacionamento de supermercado, mesmo gratuito, implica responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos da Súmula 130 do STJ, sendo devidos danos materiais e morais à vítima." 2. "A posse de nota fiscal e demais documentos comprobatórios da tradição são suficientes para configurar a legitimidade dos herdeiros à propositura da ação indenizatória." 3. "Os lucros cessantes exigem prova concreta e não podem ser presumidos, sendo indevidos na ausência de comprovação efetiva da atividade econômica e dos rendimentos." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: APL nº 0504812-25.2014.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, DJe 30/05/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028692-49.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SEGURANCA E VIGILANCIA CAO DE GUARDA LTDA e outros (6) e como apelada JUSSILENE SERAFIM DE MENEZES NUNES e outros (7). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso das Rés e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso das autoras, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora